Tribunal: TJMT
Processo: 1036586-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036586-65.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[JULIANO FERREIRA ROQUE - CPF: 028.597.219-75 (ADVOGADO), VALMIR APARECIDO DE SOUZA - CPF: 935.021.761-91 (PACIENTE), COMARCA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), ANDRE FERREIRA DE LIMA - CPF: 774.643.462-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE FERREIRA DE LIMA - CPF: 774.643.462-20 (IMPETRANTE), VIVIANE CRISTINE CALDAS - CPF: 700.887.721-87 (ADVOGADO), HUGO FLORENCIO DE CASTILHO - CPF: 689.432.371-20 (ADVOGADO), VALMIR APARECIDO DE SOUZA - CPF: 935.021.761-91 (PACIENTE), HUGO FLORENCIO DE CASTILHO - CPF: 689.432.371-20 (ADVOGADO), JULIANO FERREIRA ROQUE - CPF: 028.597.219-75 (ADVOGADO), KLEVERSON FERMINO - CPF: 005.836.619-98 (ADVOGADO), VIVIANE CRISTINE CALDAS - CPF: 700.887.721-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, COM RECOMENDAÇÕES DE PROVIDÊNCIAS AO JUÍZO DE ORIGEM.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. OPERAÇÃO PRIMATUS. EXTORSÃO MAJORADA E LAVAGEM DE CAPITAIS. PLURALIDADE DE RÉUS.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente há mais de 40 dias, no contexto da "Operação Primatus", que apura crimes de extorsão majorada, extração ilegal de minério, lavagem de dinheiro e associação criminosa, sob alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na conclusão do inquérito policial.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na conclusão do inquérito policial quando o investigado se encontra preso preventivamente há mais de 40 dias, em investigação complexa envolvendo organização criminosa.

III. Razões de decidir:

1.

O prazo de 10 dias previsto no artigo 10 do Código de Processo Penal para conclusão do inquérito policial, quando o investigado estiver preso, não possui natureza peremptória, sendo passível de dilação quando justificada pela complexidade da investigação.

2.

A "Operação Primatus" caracteriza-se como investigação de alta complexidade, envolvendo diversos investigados e múltiplos delitos (extorsão majorada, extração ilegal de minério, lavagem de dinheiro e associação criminosa), o que justifica a dilação temporal para conclusão do inquérito.

3.

A apreensão de veículos de luxo, elevada quantia em dinheiro e arma de fogo na residência do paciente reforça os indícios de autoria e a gravidade dos delitos apurados, justificando a manutenção da custódia cautelar.

4.

O alegado excesso de prazo deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, considerando-se a complexidade da causa e a ausência de desídia por parte das autoridades públicas.

5.

Não há nos autos qualquer indicativo de inércia estatal ou de abandono das investigações, observando-se um trâmite diligente, com adoção de providências sucessivas para robustecer a persecução penal.

6.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, primariedade e exercício de atividade empresarial lícita, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos que a autorizam.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

1.

O prazo para conclusão do inquérito policial previsto no artigo 10 do Código de Processo Penal não é peremptório, admitindo flexibilização em casos complexos, desde que não haja desídia estatal.

2.

A manutenção da prisão preventiva se justifica quando permanecem hígidos os elementos que revelam a gravidade concreta da conduta e a necessidade de resguardo da ordem pública, sobretudo diante da existência de indícios robustos de envolvimento em organização criminosa.

3.

Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, primariedade e ocupação lícita, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5o, LXVIII e LXXVIII, da CF/88; art. 10 e 312 do CPP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado por Juliano Ferreira Roque em favor de VALMIR APARECIDO DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã (MT).

Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 16/09/2025, em cumprimento a mandado de prisão expedido pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Aripuanã (MT), no âmbito da investigação denominada "Operação Primatus", que apura crimes de extorsão majorada e lavagem de dinheiro (ID 324107856).

Alega o impetrante, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo na conclusão das investigações, uma vez que se encontra preso preventivamente há 31 (trinta e um) dias, sem que tenha sido concluído o inquérito policial (ID 323026892).

Sustenta que, conforme o artigo 10 do Código de Processo Penal, o inquérito policial deveria ser concluído no prazo de 10 (dez) dias quando o investigado estiver preso preventivamente, contados da data da execução da ordem de prisão (ID 323026892).

Aduz, ainda, que o paciente possui residência fixa, é réu primário e empresário, ou seja, tem ocupação lícita, o que justificaria a concessão da ordem (ID 323026892).

Requer, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura, caso não esteja preso por outro motivo. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem (ID 323026892).

A liminar foi indeferida pelo Exmo. Desembargador Relator (ID 324107856), que ponderou, em juízo preliminar, não estar configurado o alegado constrangimento ilegal, destacando a complexidade da investigação, a gravidade dos crimes apurados e a necessidade de complementação das diligências.

O impetrante apresentou pedido de reconsideração (ID 325487864, mencionado na decisão ID 326246851), reforçando que já se passaram 44 dias desde a prisão do paciente, sem previsão para a conclusão do inquérito policial, caracterizando excesso de prazo. Alegou que o Ministério Público determinou a realização de diligências complementares em 25/09/2025, sem estabelecer prazo para seu cumprimento, o que geraria insegurança jurídica.

O pedido de reconsideração foi indeferido (ID 326246851), mantendo-se a decisão anterior pelos seus próprios fundamentos.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID 326649370), reafirmando a legalidade da custódia cautelar e a inexistência de mora irrazoável no andamento do feito. Esclareceu que o paciente foi preso preventivamente no contexto da "Operação Primatus", que apura a prática dos crimes de extorsão majorada, extração ilegal de minério, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Informou, ainda, que a investigação ainda não foi concluída, tendo em vista que o Ministério Público requisitou o cumprimento de novas diligências, atualmente pendentes de realização pela autoridade policial.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Mauro Benedito Pouso Curvo, manifestou-se pela denegação da ordem (ID 327898358), entendendo não estar configurado o alegado excesso de prazo, considerando a complexidade da investigação e a ausência de desídia por parte das autoridades públicas, assim sintetizando:

“Sumário: Habeas Corpus – Prisão preventiva – Alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na conclusão do inquérito policial – Inocorrência – Investigação de elevada complexidade, envolvendo organização criminosa voltada à prática de extorsão e lavagem de capitais – Apreensão de veículos de luxo, grandes quantias em dinheiro e arma de fogo na residência do paciente – Indiciamento formal – Requisição de diligências complementares pelo Ministério Público – Prazo para conclusão de investigação admite flexibilização à luz do princípio da razoabilidade – Ausência de desídia estatal – Custódia cautelar ainda necessária para garantia da ordem pública – Condições pessoais insuficientes para justificar a revogação – Inexistência de ilegalidade manifesta – Pela denegação da ordem.”
(Id. 32789858)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares, como relatado, trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por Juliano Ferreira Roque em favor de
VALMIR APARECIDO DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã (MT).

A impetração tem como fundamento a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, uma vez que o paciente se encontra preso preventivamente desde 16/09/2025, ou seja, há mais de 40 dias, sem que tenha sido concluída a investigação.

Após detida análise dos autos, entendo que a ordem não merece ser concedida, pelos fundamentos que passo a expor.

Inicialmente, cumpre destacar que o habeas corpus é remédio constitucional destinado a tutelar a liberdade de locomoção quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal.

No caso em análise, a questão central consiste em verificar se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, considerando que o paciente se encontra preso preventivamente.

De fato, o art. 10 do Código de Processo Penal estabelece que "o inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela".

Contudo, é pacífico o entendimento de que o prazo previsto no referido dispositivo legal não possui natureza peremptória ou fatal, sendo passível de dilação quando presentes elementos fáticos que justifiquem a prorrogação, especialmente diante de investigações de alta complexidade, com pluralidade de investigados, necessidade de diligências especializadas e análise de provas técnicas.

No caso concreto, verifica-se que o paciente foi preso preventivamente em 16/09/2025, em cumprimento a mandado expedido pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Aripuanã (MT), no contexto da "Operação Primatus", que apura a prática dos crimes de extorsão majorada, extração ilegal de minério, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

Conforme se depreende das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 326649370), trata-se de investigação de alta complexidade, envolvendo diversos investigados e múltiplos delitos, o que, a meu ver, torna justificável a dilação temporal para a conclusão do inquérito.

Ademais, durante o cumprimento dos mandados judiciais, foram apreendidos na residência do paciente veículos de luxo, elevada quantia de dinheiro e arma de fogo, reforçando os indícios de autoria e a gravidade dos delitos apurados, conforme destacado no parecer ministerial (ID 327898358).

Importante ressaltar que, ao receber os autos relatados, o Ministério Público, considerando as particularidades dos fatos e a sofisticação das condutas delitivas, requereu de forma fundamentada a realização de diligências complementares, de natureza técnica e de elevada complexidade, conforme consta da decisão que indeferiu a liminar (ID 324107856).

Nesse contexto, não é razoável exigir da autoridade policial o encerramento das investigações em prazo exíguo, sob pena de comprometer a profundidade e a qualidade da persecução penal em nome de uma formalidade meramente aritmética.

Investigações que envolvem estruturas criminosas articuladas, com ramificações patrimoniais e financeiras, exigem tempo hábil, aparato técnico e cooperação interinstitucional, muitas vezes demandando quebra de sigilos bancários e telemáticos, elaboração de laudos periciais e análise de fluxos financeiros complexos, o que justifica, de forma inequívoca, a dilação do prazo inicial previsto no artigo 10 do Código de Processo Penal.

Ressalte-se que o alegado excesso de prazo deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, considerando-se a complexidade da causa e a ausência de desídia por parte das autoridades públicas.

No caso em análise, não há nos autos qualquer indicativo de inércia estatal ou de abandono das investigações. Ao contrário, o que se observa é um trâmite diligente, com adoção de providências sucessivas para robustecer a persecução penal e propiciar, ao final, o oferecimento de denúncia amparada em conjunto probatório sólido e harmônico.

Conforme destacado nas informações prestadas pela autoridade coatora (ID 326649370), a investigação ainda não foi concluída, tendo em vista que o Ministério Público requisitou o cumprimento de novas diligências, atualmente pendentes de realização pela autoridade policial.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que "o prazo para a conclusão do inquérito policial não é absoluto, mas pode ser dilatado, mediante fundamentação adequada, quando a investigação se revelar complexa" (HC 138.565/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 18/04/2017).

Ademais, impende ressaltar que a prisão preventiva deve ser mantida enquanto persistirem os fundamentos que legitimaram sua decretação, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

No caso em apreço, permanecem hígidos os elementos que revelam a gravidade concreta da conduta, a necessidade de resguardo da ordem pública e de garantir o regular andamento das investigações, sobretudo diante da existência de indícios robustos de envolvimento do paciente em organização criminosa voltada à prática reiterada de crimes graves, com possível utilização de pessoas jurídicas para ocultação de valores ilícitos.

Conforme destacado no parecer ministerial (ID 327898358), durante o cumprimento dos mandados judiciais, foram apreendidos na residência do paciente veículos de luxo, elevada quantia de dinheiro e arma de fogo, reforçando os indícios de autoria e a gravidade dos delitos apurados.

Tais circunstâncias evidenciam a necessidade da manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos e o modus operandi empregado, que demonstram a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva.

Quanto às condições pessoais favoráveis alegadas pelo impetrante, como residência fixa, primariedade e exercício de atividade empresarial lícita, embora relevantes, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que
"as condições subjetivas favoráveis do paciente não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso"
(HC 137.728/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 28/03/2017).

Ademais, cumpre destacar que a prisão preventiva foi decretada de forma fundamentada, com base em elementos concretos que demonstram a necessidade da medida para garantia da ordem pública, considerando a gravidade dos delitos e o modus operandi empregado.

Nesse contexto, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus, uma vez que a dilação do prazo para conclusão do inquérito policial se mostra justificada pela complexidade da investigação e pela necessidade de realização de diligências complementares, não havendo falar em desídia por parte das autoridades públicas.

Ressalte-se, por fim, que o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, deve ser interpretado em consonância com as peculiaridades de cada caso concreto, considerando-se a complexidade da causa, a atuação das partes e das autoridades públicas.

No caso em análise, considerando a complexidade da investigação, que envolve crimes de extorsão majorada, extração ilegal de minério, lavagem de dinheiro e associação criminosa, bem como a necessidade de realização de diligências complementares, não se vislumbra violação ao princípio da razoável duração do processo.

Quanto a petição juntada no Id. 330401352 e documentação que o acompanha, verifico que a questão relativa ao estado de saúde do paciente e a eventual necessidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não foi submetida à apreciação do juízo de primeiro grau, autoridade apontada como coatora neste
writ
.

Com efeito, não há nos autos qualquer notícia de que o pedido de prisão domiciliar, fundamentado na alegada condição de saúde do paciente, tenha sido previamente formulado perante o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Aripuanã/MT, tampouco que este tenha se manifestado sobre tal pleito.

Nesse contexto, o acolhimento do pedido por este Tribunal, com base em tal informação, implicaria indevida supressão de instância, uma vez que estaria sendo submetida à apreciação desta Corte matéria ainda não decidida pelo juízo de origem, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que não cabe ao Tribunal, em sede de habeas corpus, analisar questão não apreciada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não tendo o Juízo de primeiro grau se manifestado acerca do pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça examinar a questão diretamente, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Agravo regimental desprovido." (STJ, AgRg no HC 646.153/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 24/06/2021)

O art. 318-A do Código de Processo Penal estabelece que "a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar", não contemplando expressamente a hipótese de doença grave do custodiado. Já o art. 318, II, do mesmo diploma legal, prevê a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar quando o agente estiver "extremamente debilitado por motivo de doença grave", situação que demanda análise técnica e aprofundada das condições de saúde do paciente.

Tal análise deve ser realizada, primeiramente, pelo juízo de primeiro grau, que possui melhores condições de avaliar a situação concreta, inclusive com a possibilidade de determinar a realização de perícia médica para aferir a gravidade da enfermidade e a adequação ou não do ambiente prisional para o tratamento necessário.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, denego a ordem de
habeas corpus
, mantendo a prisão preventiva do paciente VALMIR APARECIDO DE SOUZA.

Por fim,
determino
que seja concluído o inquérito policial no prazo de 15 (quinze) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026